Tribunal: STF
Processo: ARE 1385048
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:



    “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTÁRIA. Pedido de restabelecimento de auxílio-doença e conversão em auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Sentença de improcedência. 



    APELAÇÃO 1 (INSS). Pretensão de ressarcimento dos valores adiantados pela autarquia a título de honorários periciais. Questão afetada ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ. Tema 1.044. Preservação da segurança jurídica. SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO PELA CORTE SUPERIOR. 



    APELAÇÃO 2 (AUTOR). Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial elaborada de forma completa, por profissional qualificado, especialista em perícias médicas e medicina do trabalho. Ausência de incidência, na hipótese, do art. 473, § 2º do CPC. Competência residual da Justiça Estadual em matéria previdenciária. Fato gerador da incapacidade que deve ter nexo causal com acidente de trabalho ou patologia a ele equiparada. Art. 109, inciso I da CF. Descolamento de retina e transtorno depressivo. Patologias multifatoriais sem qualquer documento que aponte nexo causal mínimo com o trabalho exercido. Fragilidade dos argumentos a revelar imprestabilidade de nova perícia. Juízo de origem que autorizou, inclusive, a almejada prova testemunhal. Descontentamento com o resultado desfavorável que não é motivo suficiente para desabonar a prova técnica ou implicar em cerceamento de defesa. Mérito. Segurado especial. Agricultor. Situação comprovada. Laudo conclusivo, apontando incapacidade parcial e permanente, todavia, sem nexo causal com acidente de trabalho. Picada por animal peçonhento há mais de 15 anos antes do ajuizamento da demanda. Não preenchimento dos requisitos para a concessão de quaisquer dos benefícios acidentários. Pretensão que pode, fortuitamente, ser buscada na Justiça Federal. Mantida a improcedência dos pedidos, por fundamento diverso. RECURSO NÃO PROVIDO” (eDOC 14, p. 32)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, § 1°, do texto constitucional. (eDOC 18) 



    Nas razões recursais, alega-se que a Corte de origem, ao reconhecer a ausência de nexo de causalidade entre a invalidez e o acidente de trabalho, deveria ter remetido os autos para julgamento na justiça federal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    De plano, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o RE-RG 638.483 (Tema 414 da sistemática da repercussão geral), assentou que “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho”. (RE 638.483 RG, Rel. Min. Presidente Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011)



    No caso dos autos, o recorrente requereu o restabelecimento de auxílio-doença ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, apontando como causa de pedir remota a existência de transtorno depressivo recorrente e deslocamento de retina do olho esquerdo. Além do mais, relata uma picada por animal peçonhento, da qual resultou amputação de dedo da mão. Tudo sob alegação de acidente de trabalho. 



    A teor da jurisprudência dessa Corte, acima citada, é competente a Justiça Estadual para a análise de pretensão que visa à concessão de benefício previdenciário relativo a acidente de trabalho. 



    Dessa forma, não há se falar em competência da Justiça Federal para análise do pleito formulado pelo recorrente. 



    Acrescenta-se que o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório constante dos autos, consignou que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente. A esse propósito, cito trecho do acórdão recorrido:



    “Como já mencionado no tópico anterior, o perito concluiu pela existência de sequela redutora parcial e permanente, decorrente da amputação do dedo indicador da mão esquerda do autor, todavia, não conseguiu estabelecer nexo causal com acidente de trabalho. 



    Além disso, afastou nexo causal entre o descolamento de retina e a exposição aos elementos climáticos, bem como não observou sequela decorrente da fratura de antebraço direito ocorrida em 1999. 



    O quadro depressivo, diga-se de passagem, não foi apontado como queixa atual, nem objeto de quesito analisado pelo perito, inexistindo qualquer atestado dos médicos assistentes que o ligue ao trabalho de agricultor, tal como já abordado anteriormente.



    (...)



    O laudo, portanto, não foi desfavorável ao Sr. ALDO, pois reconheceu a incapacidade parcial permanente, que demanda maior esforço específico para desempenho do seu labor como agricultor. 



    Todavia, não restou demonstrado que a picada por animal peçonhento foi decorrente acidente de trabalho. 



    Esse ponto é o cerne da demanda, pois não há presunção favorável ao segurado nesse caso, haja vista que o ataque por animais pode se dar em inúmeros contextos distintos, especialmente no caso de moradores de áreas rurais. 



    Com efeito, era dever do autor comprovar que foi atacado enquanto trabalhava, estabelecendo o nexo causal da invalidez com o labor, conforme estabelecido pelo art. 373, inciso I, do CPC[12]. 



    A picada se deu em 2003, tendo transcorrido ao menos quinze (15) anos até o ajuizamento da ação em 2018. Evidente que com o passar do tempo se torna cada vez mais dificultosa a prova de questão fática. 



    Conforme dispõe o art. 336, § 3º, do Decreto nº 3.048/1999[13] e o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.213/1991[14], na condição de segurado especial, o Sr. ALDO tinha a autonomia e responsabilidade de emitir CAT quando sofreu o alegado acidente. Porém, não o fez, dificultando a comprovação do fato que lhe seria favorável. 



    Nem mesmo na perícia administrativa do INSS o alegado nexo causal foi constatado, tendo-lhe sido concedido auxílio-doença previdenciário puro em razão desse evento (mov. 17.2). 



    Cabe ainda ressaltar que nenhuma das testemunhas ouvidas em audiência de instrução presenciou o ataque do animal peçonhento, afirmando apenas que souberam indiretamente do fato, quando o Sr. ALDO estava com a mão enfaixada decorrente da picada.



    ADÃO PEDRO RIBEIRO DA SILVA (mov. 105.1) disse que não presenciou o ataque, mas viu ALDO com a mão inchada e enfaixada (a partir de 05min00). 



    AUGUSTINHO GANDIM (movs. 105.2 e 105.3) afirmou que ALDO foi atacado por animal peçonhento entre 2002 e 2004, mas não sabe especificar por qual bicho (a partir de 01min00). 



    ANTÔNIO RAIMUNDO (mov. 105.4) também soube do ataque por animal peçonhento, mas não foi testemunha do evento (a partir de 01min15 e 03min40). 



    Desse quadro, se conclui que o autor ficou com incapacidade parcial e permanente decorrente da perda do dedo indicador da mão esquerda, mas não há nexo causal com acidente de trabalho que justifique a concessão de benefício previdenciário acidentário” (eDOC 14, p. 39-43).



    Portanto, para divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), tampouco para interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação”. (ARE 1331985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.09.2021)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), tampouco para interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. (ARE 1331985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.09.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente